Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
1. O agravante pretende o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de conhecimento, de processo que tramita perante Juizado Especial Cível, o que não encontra respaldo no Enunciado n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Conforme o mencionado Enunciado, "cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20, de 21 de dezembro de 2021, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais tão somente contra decisão proferida: (a) pelos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, incisos I, II e III).
3. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de (in)deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis.
4. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, como disposto na decisão agravada.